Tribunal: STF
Processo: RE 552980
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de
   procuração. Recurso inexistente. Precedentes.
1. É pacífico o
   entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar
   inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento
   de mandato outorgado pela parte.
2. Agravo regimental desprovido,
   com aplicação da multa do artigo 557, § 2º, do Código de
   Processo Civil.